Tribunal: TJMT
Processo: 1012078-21.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012078-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), JOSE JACINTO FRANCO NETO - CPF: 181.840.061-87 (AGRAVANTE), ANA MARIA DA SILVA FRANCO - CPF: 181.674.111-68 (AGRAVANTE), JOSE EVANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 236.851.824-04 (AGRAVADO), EVANDRO EUGENIO DOS SANTOS - CPF: 072.602.314-08 (AGRAVADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), PAULO SERGIO FRANCO - CPF: 979.753.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE HERDEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE HERDEIROS DA ADMINISTRAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. INVENTARIANTE NOMEADO. PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL. ESCRITURA PÚBLICA COM EFEITOS SUSPENSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o afastamento dos agravantes da administração e posse direta de bens do espólio, especialmente do empreendimento denominado "Espaço VIP", determinando sua entrega ao inventariante nomeado judicialmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou o afastamento dos agravantes da administração de bem do espólio, considerando a alegação de existência de acordo de partilha que lhes garantiria a propriedade do imóvel e a condição de inventariante do agravado.

III. Razões de decidir

3. A administração da herança compete exclusivamente ao inventariante desde o compromisso até a homologação da partilha, conforme estabelece o artigo 1.991 do Código Civil e o artigo 618 do Código de Processo Civil, sendo o agravado o inventariante regularmente nomeado e compromissado.
4. A Escritura Pública de Inventário e Partilha Extrajudicial que fundamenta a pretensão dos agravantes teve seus efeitos expressamente suspensos por decisão judicial em processo conexo, descaracterizando o alegado "negócio jurídico perfeito" e enfraquecendo a legitimidade da posse exercida.

5. A exploração exclusiva de bem do espólio pelos agravantes, com potencial percepção de rendimentos sem a devida transparência, configura risco de esvaziamento patrimonial, justificando a medida de proteção adotada pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"Compete ao inventariante regularmente nomeado a administração dos bens do espólio até a homologação da partilha, sendo legítima a determinação judicial de afastamento de herdeiros da posse de bens quando evidenciado risco ao patrimônio hereditário, especialmente quando o título que fundamentaria sua posse encontra-se com eficácia suspensa."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.991; CPC, arts. 300, 618, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07266559820208070000, Rel. Roberto Freitas, 3ª Turma Cível, j. 26/10/2020; TJ-SC - AI: 50250751520208240000, Rel.
Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 15/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
JOSÉ JACINTO FRANCO NETO e ANA MARIA DA SILVA FRANCO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do Incidente de Remoção de Herdeiros nº 1004359-95.2025.8.11.0008, que deferiu tutela de urgência pleiteada por
EVANDRO EUGÊNIO DOS SANTOS
.

Consta dos autos que o agravado, na qualidade de inventariante nomeado no processo de Inventário nº 1002845-10.2025.8.11.0008, ajuizou incidente de remoção de herdeiros, alegando que os agravantes estariam na posse e administração de bens do espólio, especialmente o imóvel comercial "Espaço VIP", e requereu sua remoção e a transferência da posse.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência (id 218371016), determinando o imediato afastamento dos agravantes da administração e da posse direta dos bens do espólio que se encontrassem sob sua detenção, especialmente do empreendimento denominado "Espaço VIP", suas dependências, instalações e equipamentos, bem como a desocupação do empreendimento e a entrega integral das chaves ao inventariante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Em suas razões recursais (id 354909390), os agravantes sustentam que a decisão agravada ignorou a existência de um acordo de divisão de bens formalizado entre as partes, intitulado "
Escritura Pública de Inventário, Partilha e Cessão
", no qual o imóvel comercial "
Espaço VIP
" foi expressamente destinado aos agravantes (herdeiros), enquanto os demais bens, incluindo o restaurante e a usina solar, couberam ao agravado (sócio).

Afirmam que a relação entre o agravado e o falecido era estritamente empresarial (sociedade de fato), e não de união estável, sendo que o próprio acordo de divisão de bens qualifica o agravado como "sócio" e não como "companheiro" ou "meeiro".

Argumentam que o imóvel "Espaço VIP" era, na prática, uma sociedade de fato entre o falecido Paulo e seu pai, o agravante José Jacinto Franco Neto, que contribuiu com a mão de obra para a edificação, e que o referido imóvel não foi incluído na declaração de bens do falecido apresentada à Justiça Eleitoral por ocasião de sua candidatura ao cargo de vereador.

Por fim, impugnam a concessão da gratuidade da justiça ao agravado, alegando que este é empresário, administra o restaurante "Franco's Lanchonete e Pizzaria", recebe rendimentos de aluguel, possui veículo de alto valor (FIAT/TORO FREEDOM TURBO), tem vínculo empregatício como professor da rede pública estadual e foi beneficiário de apólice de seguro de vida no valor de R$ 50.000,00.

Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos da decisão agravada e determinar a reintegração imediata dos agravantes na posse do imóvel "Espaço VIP". No mérito, pleiteiam a reforma definitiva da decisão agravada, a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao agravado e a condenação deste ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios.

Em decisão monocrática (id 356869894), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo.

Em contrarrazões (id 358869396), o agravado defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que: a) a Escritura Pública de Inventário e Partilha Extrajudicial teve seus efeitos expressamente suspensos por decisão judicial proferida nos autos do processo conexo de Reconhecimento de União Estável Post Mortem (nº 1003559-67.2025.8.11.0008); b) os agravantes exploraram o bem com exclusividade, auferindo renda sem qualquer transparência; c) a questão sobre a alegação de inexistência de união estável é objeto de processo próprio; d) a impugnação à gratuidade judiciária foi feita de forma genérica, sem provas; e) a conduta dos agravantes se amolda a diversas hipóteses de remoção previstas no artigo 622 do CPC.

Recolhimento do preparo consta em id. 356823862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
JOSÉ JACINTO FRANCO NETO e ANA MARIA DA SILVA FRANCO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do Incidente de Remoção de Herdeiros nº 1004359-95.2025.8.11.0008, que deferiu tutela de urgência pleiteada por
EVANDRO EUGÊNIO DOS SANTOS
.

Presentes os pressupostos processuais, recebo o recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que a análise do presente recurso deve se limitar à verificação da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, sem adentrar no mérito das questões relativas à existência de união estável ou sociedade empresarial entre o agravado e o falecido, bem como à validade do alegado acordo de partilha, matérias que serão objeto de cognição exauriente nos processos específicos em trâmite na primeira instância.

A decisão agravada estabeleceu:

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 617, 618 e 300, ambos do CPC,
DEFIRO, de ofício, a Tutela de Urgência
para:

1. Determinar o imediato afastamento de Ana Maria da Silva Franco e José Jacinto Franco Neto da administração e da posse direta dos bens do espólio que se encontrem sob sua detenção, especialmente do empreendimento denominado “Espaço VIP”, suas dependências, instalações e equipamentos, ficando vedada a prática de quaisquer atos de gestão, exploração econômica, contratação, recebimento de valores, movimentação de numerário, retirada de bens, documentos, equipamentos, arquivos, mídias ou controles administrativos, bem como qualquer ingerência sobre o funcionamento do estabelecimento.

2. Determinar a desocupação do empreendimento e a entrega integral das chaves ao inventariante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou, não sendo possível, no ato do cumprimento do mandado, mediante recibo e termo circunstanciado.

3. Expedir mandado de imissão do inventariante na posse e de desocupação, autorizando expressamente o(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça:

3.1) requisitar reforço policial, se for necessário;

3.2) utilizar chaveiro e proceder ao arrombamento, caso haja recusa de entrega das chaves, impedimento de acesso ou resistência;

3.3) lavrar termo de diligência consignando a entrega (ou recusa), o estado do imóvel, a relação sumária do que for encontrado no local e eventuais ocorrências relevantes.

4. Fixo multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia caso haja o descumprimento das determinações de desocupação de forma injustificada, entrega das chaves e abstenção de atos de administração e ingerência; sem prejuízo de ulterior majoração, adoção de outras medidas executivas (inclusive medidas de restrição patrimonial) e apuração de possível conduta atentatória à dignidade da justiça.

5. Determinar que os requeridos, no prazo de
15 (quinze)
dias, prestem contas do período em que exerceram a administração/posse e eventual exploração econômica dos bens do espólio, apresentando demonstrativo discriminado e documentos comprobatórios dos créditos, bem como receitas e despesas do empreendimento (contratos, locações e reservas, comprovantes de recebimento, notas fiscais, despesas de manutenção, tributos, encargos e eventuais folhas ou recibos de pagamentos) e outros que se fizerem necessários.

6. Autorizar o inventariante a administrar os bens do espólio, praticando atos ordinários de conservação e gestão (inclusive recebimento de rendas e pagamento de despesas necessárias),
ficando expressamente vedada a alienação, oneração, cessão de direitos, constituição de garantias ou qualquer ato de disposição patrimonial sem prévia e expressa autorização judicial
, conforme ressalva já imposta no julgamento do agravo.

7. Determinar que o inventariante preste contas periodicamente a este Juízo, a cada 90 (noventa) dias, mediante relatório circunstanciado de administração, acompanhado de documentos comprobatórios de receitas e despesas, até ulterior deliberação ou até o ultimato do inventário. (id. 218371016 dos autos de origem)

No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência para determinar o afastamento dos agravantes da administração e posse do imóvel "Espaço VIP", fundamentou-se na presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito do agravado, na qualidade de inventariante nomeado, de administrar os bens do espólio até a conclusão da partilha, encontra respaldo no artigo 618, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece como primeiro dever do inventariante "
representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1º
".

Denota-se dos autos que o agravado foi
nomeado inventariante judicial
nos autos do
Inventário nº 1002845-10.2025.8.11.0008
, condição que foi mantida por decisão proferida nos autos do
Agravo de Instrumento 1035204-37.2025.8.11.0000
, julgado pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal.

Ademais, consta dos autos que a Escritura Pública de Inventário e Partilha Extrajudicial, que embasa a pretensão dos agravantes de permanecerem na posse do imóvel "Espaço VIP", teve seus efeitos suspensos por decisão judicial proferida nos autos do processo conexo de
Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
(nº 1003559-67.2025.8.11.0008).

Tais circunstâncias enfraquecem significativamente o argumento dos agravantes de que sua posse seria legítima em razão de um "negócio jurídico perfeito", uma vez que o documento que fundamentaria tal direito encontra-se com sua eficácia suspensa por determinação judicial.

Com efeito, tem-se que a universalidade de bens deixados pelo
de cujus
constitui o espólio, ficção jurídica que subsiste até a finalização do processo sucessório e é representada e administrada pelo inventariante (art. 618 do CPC). De fato, o art. 1.991 do Código Civil, estabelece que
a administração da herança será exercida pelo inventariante desde o compromisso até a homologação da partilha
.

Como especificado, é de responsabilidade do inventariante a administração e preservação dos bens do espólio, nos termos do art. 618, II do CPC e, no caso dos autos, não há dúvidas quanto a nomeação do agravado como inventariante dos bens do
de cujus.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. HERDEIROS. ATOS DE GESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO INVENTARIANTE.
DECISÃO MANTIDA.
1. O inventário se destina a apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo de cujus, para, após o pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros, consistindo, assim, no procedimento destinado a entregar os bens herdados aos seus titulares, fazendo-os ingressar efetivamente no patrimônio individual dos herdeiros
.
2 . O art. 1.991 do Código Civil estabelece que a administração da herança será exercida pelo inventariante desde o compromisso até a homologação da partilha. 3 . Em se tratando de inventário, durante a fase de transição, ou seja, quando o conjunto de bens do de cujus está sob partilha, os herdeiros não ingressam na pessoa jurídica, sendo dever do inventariante garantir o correto andamento do negócio.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida . (TJ-DF 07266559820208070000 DF 0726655-98.2020.8.07 .0000, Relator.: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 26/10/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU A ENTREGA DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES AO ESPÓLIO AO INVENTARIANTE. INSURGÊNCIA DA HERDEIRA POSSUIDORA. ALEGAÇÃO DE QUE DETÉM A POSSE JUSTA DESDE ANTES DO FALECIMENTO DA DE CUJUS E QUE NECESSITA DOS BENS PARA SE LOCOMOVER. INSUBSISTÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO QUE INCUMBE AO INVENTARIANTE NOMEADO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50250751520208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5025075-15.2020.8 .24.0000, Relator.: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 15/04/2021, Sétima Câmara de Direito Civil) (destaquei) (destaquei)

Nesse contexto, a decisão agravada, ao determinar o afastamento dos agravantes da administração e posse do imóvel e sua entrega ao inventariante nomeado, agiu em conformidade com o sistema jurídico e com o objetivo de preservar o patrimônio do espólio até a conclusão da partilha.

Quanto ao perigo de dano, este se evidencia pela notícia de exploração exclusiva do empreendimento pelos agravantes, com potencial percepção de rendimentos sem a devida transparência, além de alegada movimentação financeira relevante sem ciência do inventariante, o que poderia configurar esvaziamento patrimonial em prejuízo do espólio e dos demais interessados.

Por derradeiro, quanto à impugnação à concessão da gratuidade da justiça ao agravado, verifica-se que tal questão ainda não foi objeto de análise pelo Juízo de origem, razão pela qual não será apreciada nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026